Tribunal: TJSP
Processo: 1015075-72.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
I. Acolhimento do pedido de condenação do réu à perda das parcelas pagas, a título de indenização por perdas e danos relativos ao período que usufruiu o imóvel sem a contraprestação, ficando autorizada a compensação com as parcelas pagas, até o limite de 0,5% mensal do valor do contrato.

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
I. Acolhimento do pedido de condenação do réu à perda das parcelas pagas, a título de indenização por perdas e danos relativos ao período que usufruiu o imóvel sem a contraprestação, ficando autorizada a compensação com as parcelas pagas, até o limite de 0,5% mensal do valor do contrato. Irresignação da CDHU. Pleito de condenação do réu à perda das parcelas pagas e para que o valor a título de fruição do imóvel seja devido desde o ingresso do réu no bem. Parcial procedência.
II. Mora contratual. Questão incontroversa. Comprovada desídia na quitação das prestações mensais devidas pela aquisição do imóvel. Longa fruição do bem sem adequada contraprestação, outrossim, que inibe a restituição de valores pagos. Perda integral do valor em favor da autora a título de indenização pela utilização do imóvel. Precedente da Câmara. Sentença mantida nessa parte. Afastamento, contudo, da autorização de compensação com as parcelas pagas, até o limite de 0,5% mensal do valor do contrato.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.